Tribunal: TJDFT
Processo: 0749405-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749405-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE ALVES DE PAULA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLE ALVES DE PAULA contra decisão da 9a Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DIRETOR DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO E UNIÃO FEDERAL. A recorrente informa que a distribuição foi realizada de forma equivocada e requer a desconsideração do peticionamento (ID 66408884). HOMOLOGO a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator